Tribunal: TJDFT
Processo: 0718031-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, pois representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível e, quando em conformidade com tais requisitos, é suficiente para embasar a execução, constituindo documento hábil a demonstrar a existência da dívida, seu valor e sua exigibilidade (arts. 28 e 29 da Lei no 10.931/04).
2. Na hipótese, o título que instrui o processo executivo possui todas as informações necessárias ao esclarecimento do devedor, acompanhado de planilha de evolução do débito de forma completa e informativa. 2.1. A mera impugnação genérica dos cálculos apresentados pelo exequente não é adequada para demonstrar a irregularidade do título executivo, eis que compete ao embargante o ônus de apresentar planilha detalhada de cálculo, conforme exigido pelo art. 917, §4o, do CPC, visando comprovar o excesso de execução e a irregularidade no título executivo extrajudicial.
3. Recurso conhecido e não provido.